Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013989-73.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006 E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS OITIVA DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA DA IMPUTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO – ART. 384 E 569, DO CPP
– RECURSO PROVIDO.

“Havendo alteração da situação fática descrita na inicial acusatória, o Ministério Público deverá proceder ao aditamento da denúncia, conforme preceitua o artigo 384 do CPP”
(AgRg no REsp no 1628367/RJ – Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.3.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 86411), que rejeitou o aditamento da inicial acusatória em face de Renato Dos Santos dos Anjos, denunciado pelo cometimento, em tese
dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e 180 do Código Penal
– (Id. 172264185).

A Promotoria de Justiça de Sinop afirmou que
ao contrário do que consignou o magistrado de piso, os elementos de prova colhidos judicialmente demonstram que RENATO foi autor do crime de furto, e diante disso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão proferida no evento,
colimando o recebimento do aditamento da denúncia, imputando-se ao recorrido RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS o crime de furto previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal, em substituição ao delito de receptação outrora imputado na denúnci
a.

Nas contrarrazões, Renato dos Santos dos Anjos

pugna pelo desprovimento (Id. 172272153).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular ao remeter os autos a este e. Tribunal (Id. 172275167).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO APTA A MODIFICAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA PEÇA INICIAL, SUBSTITUINDO A IMPUTAÇÃO DE RECEPTAÇÃO PARA A DE FURTO NOTURNO. O ADITAMENTO DA DENÚNCIA PODE SER FEITO PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATÉ O MOMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Id. 177429198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e fora manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Este recurso exige retrospecto dos atos processuais para a compreensão do contexto fático.

No dia 27-01-2022, a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis ofereceu denúncia contra o recorrido Renato dos Santos dos Anjos pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas ilícitas e receptação (
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e 180 do CP
). (Id. 172275167-p. 167/168)

A denúncia foi recebida em 16-06-2023 (Id. 172275167-p. 196).

Após a oitiva das testemunhas, o órgão ministerial ofereceu aditamento à denúncia nos seguintes termos:

“MM Juiz, em análise detida aos autos e conjuntamente aos detalhes extraídos do depoimento da testemunha Ana Denise da Silva, apurou-se, em verdade, que ao invés do delito previsto no art. 180 do CP, o acusado teria praticado o crime de furto qualificado pela prática da conduta durante o repouso noturno, razão pela qual, com fundamento no art. 384, caput, do CPP, o Ministério Público adita a inicial para substituir o delito de receptação (art. 180, CP) imputado na denúncia, ao acusado Renato dos Santos dos Anjos, pelo crime consumado previsto no art. 155, §1o do CP.

Ainda, considerando a rejeição do aditamento da denúncia pelo juízo, requer prazo para apresentação de alegações finais por escrito, mormente para interpor recurso em face da referida decisão em momento oportuno.” [Razões gravadas em mídia digital]
.”

(Id. 172175167-p. 215)

Na mesma decisão, o Juízo singular rejeitou o aditamento, “in verbis”:

“[...]
DELIBERAÇÃO:

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Após a produção da prova oral, com base no artigo 384 do CPP, o Ministério Público entendeu cabível nova definição jurídica do fato relativo à imputação ao acusado no delito no artigo 180, caput, do CP, pela conduta tipificada no art. 155, §1o do CP.

Ouvida a defensora pública, esta pugnou pelo indeferimento do aditamento mercê da ausência de justiça causa e indícios de autoria do furto da motocicleta, ao invés, há prova testemunhal de que o réu estava em casa no horário em que o veículo teria sido furtado da casa do filho da vítima Ana Denise da Silva, inquirida nesta solenidade.

É o necessário.

Pois bem, com a devida vênia, em entendimento diverso, não se vislumbra de maneira inequívoca a figura da prática delitiva prevista no art. 155, §1o do CP, porquanto conforme depoimento prestado pelo próprio acusado, este manteve sob sua guarda a motocicleta Honda/CG FAN 125, Cor: Preta, Ano: 2008, Placa NIZ9045/MT [ID. 57665372, pág. 12], que, em tese, teria recebido de terceira pessoa denominado “Josimar”.

Embora o réu não tenha comprovado documentalmente ser proprietário do veiculo nem por prova oral de que teria recebido a motocicleta de um terceiro, não há nos autos, elementos informativos colhidos na investigação nem circunstâncias conhecidas e provadas da autoria delitiva do furto da motocicleta. Ao contrário, o indigitado delito de furto sequer foi registrado na delegacia de polícia, nem tampouco investigado pela autoridade policial que determinou a entrega ou devolução da motocicleta à proprietária Ana Denise da Silva.

Nessa situação, cabe seguir as lições do saudoso professor Damásio de Jesus: “o autor do crime antecedente não pode ser receptador, mesmo que execute o tipo do art. 180 do CP. Isso porque o receptador não pode ter nenhuma participação no delito antecedente. Se isso ocorre, i. e., se participa de qualquer forma da infração penal antecedente, é autor desta e não de receptação”[1] [sic]

Sem embargo da ausência de investigações realizadas com fito em identificar o vínculo entre o acusado e o furto ocorrido na residência da vítima, constata-se que a conduta descrita na denúncia e esclarecidas com a produção das provas orais se molda ao delito de receptação, uma vez presentes os verbos nucleares “receber” e “ocultar” coisa alheia, previstas no art. 180, caput, do CP, razões pelas quais rejeito o aditamento da denúncia para substituir o delito de receptação (art. 180, CP), pela figura do furto qualificado (art. 155, §1o do CP), determinando o prosseguimento do processo (art. 384, §5o do CPP).

Em continuidade, considerando a necessidade da elucidação dos fatos e delimitação das condutas do acusado (art. 404 do CPP), defiro o requerimento formulado pela digna promotora de justiça e pela defesa técnica, diante da excepcionalidade, requisite-se à POLITEC/MT o envio do laudo técnico pericial no aparelho celular apreendido nos autos (ID. 57665372, pág. 12, itens 16 e 17), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme já deferido na decisão proferida em 31.05.2022 [ID. 86393459]
”
Id. 172175167-p. 215/216)

Pois bem.

O órgão Ministerial deverá oferecer aditamento da denúncia, após encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, nos termos do art. 384 do CPP. Veja-se:

“
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).

O art. 569 do CPP dispõe que as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

“
Art.
569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”

No caso, o aditamento fora justificado pelo órgão do Ministério Público em razão de
detalhes extraídos do depoimento da testemunha Ana Denise da Silva
, que o delito se amolda à a conduta tipificada no art. 155, §1o, do CP
.

Em sendo assim, sem maiores delongas, entendo que a pretensão ministerial merece guarida, isso porque, na esteira do que se vê, nada impediria que fosse oferecida nova denúncia em autos apartados ou mesmo aditada a exordial, como na espécie, enquanto não ocorresse a extinção da punibilidade do crime em relação ao novo crime, o qual é perseguido por meio de ação penal pública, regida pelo princípio da obrigatoriedade.

E aplica-se entendimento do STJ:

“Havendo alteração da situação fática descrita na inicial acusatória, o Ministério Público deverá proceder ao aditamento da denúncia, conforme preceitua o artigo 384 do CPP”
(AgRg no REsp no 1628367/RJ – Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.3.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o recebimento do aditamento da denúncia oferecida contra
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
pelo cometimento, em tese, do crime de furto (art. 155, §1o, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024